Tribunal: TJDFT
Processo: 0725575-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (agravante/réu) contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento n.o 0704952-23.2021.8.07.0018 proposta por SUELY RODRIGUES MARINS (agravada/autora), que deferiu o pagamento de pensão por morte, nos seguintes termos (id 98919607 dos autos de origem): (...) I – Recebo a emenda ID 9871589. Defiro a inclusão do IPREV/DF no pólo passivo como litisconsorte. Retifique-se o cadastro processual para sua inclusão na lide. II – SUELY RODRIGUES MARINS pede tutela de urgência para que seja determinado o pagamento de pensão por morte em seu favor. Segundo o exposto na inicial, a autora conviveu em união estável com João Lopes de Sousa por mais de 29 anos, até o falecimento dele em 20/6/2021. Alega que o convivente era professor aposentado do DISTRITO FEDERAL. Afirma que a relação foi contínua e mantida com exposição pública, sendo que da união adveio uma filha, Bruna Ingrid Rodrigues Marins Lopes de Sousa, com 28 anos de idade. Alega ser cabível o reconhecimento da união estável e, consequentemente, o reconhecimento do direito à pensão por morte, na condição de companheira do servidor. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. Os titulares do direito à pensão por morte são indicados no art. 30-A da Lei Complementar Distrital 769/2008, que diz: “Art. 30-A. São beneficiários da pensão: I – vitalícia: a) o cônjuge; b) a pessoa separada judicialmente, divorciada ou cuja união estável foi legalmente dissolvida, com percepção de pensão alimentícia; c) o companheiro ou companheira que comprove união estável; d) a mãe ou o pai com percepção de pensão alimentícia;” Como se vê, a lei habilita como beneficiários o cônjuge e o companheiro, assim considerados aqueles que mantinham com o servidor relação matrimonial ou de convivência estável na época do falecimento. No caso, a requerente alega que manteve união estável com o servidor por 29 anos, em caráter ininterrupto, até o falecimento. Vale destacar que, no âmbito desta ação, a questão sobre a existência da união estável não constitui o objeto da ação, sendo abordada em caráter meramente incidental, na medida em que é requisito para o reconhecimento do direito à pensão, sendo esta a finalidade da demanda. Por outro lado, não seria o caso de exigir da autora o prévio esgotamento da esfera administrativa, visto que, como não houve o reconhecimento da união estável post mortem em Vara de Família, o pedido administrativo restaria inviabilizado pelo não preenchimento da exigência de demonstração da existência da união estável. Prosseguindo, os documentos anexados à inicial permitem, em juízo preliminar, o reconhecimento da existência da união estável, tal como alegado. Nota-se que a autora teve com o servidor uma filha em comum, hoje com 28 anos (ID 98810927); na declaração de imposto de renda apresentada em 2020 o servidor informou que mantinha união estável com a autora (ID 98810921); na declaração entregue em 2012 ela já figurava como sua dependente (ID 98810922); a autora e o servidor mantinham conta conjunta no banco BRB (ID 98810924); a autora cuidou do sepultamento do servidor após seu falecimento (ID 98810932); e o servidor arcou com gastos para tratamento odontológico realizado pela autora (ID 98810934). Esses elementos permitem admitir, em princípio, como verdadeira a afirmação de que a autora manteve com o servidor relação de união estável, de forma pública e em caráter contínuo, com indicativo de que os conviventes assumiram os encargos pertinentes de tal relação, como a convivência familiar e comunhão de interesses. Tal relação perdurou por cerca de 29 anos, extinguindo-se apenas com o falecimento de João Lopes de Sousa. A Lei Complementar Distrital 769/2008, como visto acima, prevê o direito do convivente do servidor público de receber pensão por morte. Nesse quadro, tem-se como demonstrada a probabilidade do direito alegado. Vale observar que a certidão de óbito informa que o servidor deixou apenas uma filha, já mencionada, que é maior de idade. Assim, a única beneficiária da pensão que se vislumbra, por ora, é a autora, na condição de convivente supérstite. Em relação à urgência da medida, nota-se que a autora não dispõe de outra fonte de rendimentos, demandando o recebimento imediato da pensão, que tem natureza eminentemente alimentar. IV – Em vista do exposto, DEFERE-SE A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar seja concedida à autora pensão por morte como dependente do servidor João Lopes de Sousa, matrícula 00612820, observados os demais requisitos previstos na Lei Complementar Distrital 769/2008, bem como as regras pertinentes à definição do valor do benefício, a contar da intimação desta decisão. V – Não obstante a previsão do art. 334 do NCPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. VI – Observe a parte requerida que houve opção para que o processo tramite sob o modo “Juízo 100% Digital”, de modo que deverá ser manifestada anuência ou recusa nos termos do art. 2o da Portaria Conjunta n. 29/2021 (alterada pela Portaria Conjunta n. 55/2021): “Art. 2.o A adesão ao “Juízo 100% Digital” é faculdade das partes. § 1.o A opção em aderir ao “Juízo 100% Digital” deverá ser manifestada por mecanismo digital desenvolvido no Sistema do Processo Judicial Eletrônico - PJe, seguido do indispensável fornecimento de endereço eletrônico e de número de linha telefônica móvel da parte autora e de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo judicial. § 2.o É ônus da parte autora o fornecimento de endereço eletrônico, ou de outro meio digital, que permita a localização do réu por via eletrônica. § 3.o A parte ré poderá se opor à opção do “Juízo 100% Digital” até sua primeira manifestação no processo. § 4o Ao anuir com o "Juízo 100% Digital", a parte ré e seu advogado fornecerão endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular com intuito de viabilizar a realização eletrônica das comunicações processuais supervenientes, aderindo às citações por meio eletrônico, nos termos da Lei no 11.419/2006. (NR) § 5.o A retratação poderá ser realizada por quaisquer partes, uma única vez, até a prolação da sentença, preservados todos os atos processuais já praticados. § 6.o A retratação e a desqualificação do feito para tramitar no “Juízo 100% Digital” não poderão, em hipótese alguma, ensejar a mudança do Juízo Natural, sendo indispensável, portanto, que o “Juízo 100% Digital” ostente estrutura híbrida. § 7o A adesão implica em concordância com a presunção de ciência do ato processual informado pelo canal de comunicação fornecido, independente de confirmação de leitura. (NR)” VII - Confiro a esta decisão força de mandado. Cumpra-se. (...) Em suas razões recursais (id 27988333), o agravante alega que falta interesse de agir ao agravado, uma vez que este não requereu administrativamente, de forma prévia, a concessão do benefício previdenciário, nos termos da decisão exarada por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 631240/MG, que teve repercussão geral reconhecida. Defende que há óbices legais para o deferimento da tutela de urgência na origem, pois o art. 1°, § 3°, da Lei n° 8.437/92, que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público, impede a concessão de liminar que esgote o objeto da ação. Diz que “a instituição do benefício da pensão por morte só seria possível caso a parte produzisse amplas e incontroversas provas sobre a União Estável, bem como de sua existência durante todo o período alegado, o que só pode se concretizar após o devido contraditório e ampla defesa, com o esgotamento da fase probatória no feito.” (id 27988333 – pág. 12) Ao final, pede a atribuição do efeito suspensivo, para determinar a suspensão do pagamento da pensão por morte determinado na decisão agravada e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo, em razão da isenção concedida ao ente distrital, nos termos do art. 1° do Decreto-Lei 500/69. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos necessários para deferir a liminar pretendida. Nos termos do art. 30-A da Lei Complementar n° 769/2008, que reorganiza e unifica o regime próprio de previdência social do Distrito Federal – RPPS/DF e dá outras providências, a companheira supérstite, que comprovar união estável com o servidor falecido, fará jus ao recebimento de pensão vitalícia, in verbis: Art. 30-A. São beneficiários da pensão: I – vitalícia: a) o cônjuge; b) a pessoa separada judicialmente, divorciada ou cuja união estável foi legalmente dissolvida, com percepção de pensão alimentícia; c) o companheiro ou companheira que comprove união estável; d) a mãe ou o pai com percepção de pensão alimentícia; Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE C/C MEDIDA LIMINAR. SERVIDOR PÚBLICO. UNIÃO ESTÁVEL ATÉ A DATA DO ÓBITO. NÃO COMPROVAÇÃO. INCURSÃO NO MÉRITO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. ART.273 DO CPC. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É consabido que para a concessão da tutela antecipada exige-se prova que, por sua própria estrutura e natureza, gere a convicção plena dos fatos alegados e o juízo de certeza da definição jurídica respectiva, tendo como condições gerais a existência de prova inequívoca e o convencimento do Juiz da verossimilhança da alegação, requisitos elencados no art. 273 do Código de Processo Civil. 2. Para a concessão de pensão por morte de servidor público, é indispensável à comprovação da união estável pela suposta companheira, sem o que o pedido não pode ser concedido. 3. Restando comprovada a interrupção do convívio da união estável antes da data do falecimento do de cujus, o reconhecimento de recebimento de pensão vitalícia pela ex-companheira, mostra-se inviável, em caráter de tutela antecipatória, porquanto exige demanda incursão no mérito, cuja análise se mostra inapropriada na fase incipiente do processo. 4. Apelo improvido. (Acórdão 854974, 20140020331322AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/3/2015, publicado no DJE: 17/3/2015. Pág.: 352) (grifei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTEICPAÇÃO DA TUTELA. AUSENCIA DO PERIGO DA DEMORA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. PEDIDO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. 1- Para a concessão da liminar vindicada pela agravante, imprescindível a prova cabal de sua alegação, o que ainda não ocorreu nos autos. 2- Somente após a produção das provas, será possível ao Juízo de origem a convicção quanto a possibilidade de pagamento da pensão para a agravada. 3- Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 879921, 20150020138260AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/7/2015, publicado no DJE: 16/7/2015. Pág.: 72) (grifei) No caso dos autos, em que pese à documentação juntada pela agravada nos autos de origem, fazendo início de prova que mantinha união estável com o servidor falecido, conforme fez referência o juiz a quo na decisão agravada, seu reconhecimento não foi definitivamente caracterizado de forma cabal. Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por presente a probabilidade do direito do agravante, razão pela qual se mostra devida a concessão da medida liminar. Ademais, quanto ao perigo de dano, entendo caracterizado, uma vez que a eventual improcedência do pedido inicial poderá causar prejuízo ao agravante, em razão da dificuldade na restituição dos valores que serão desembolsados até o julgamento da demanda. Ante o exposto, DEFIRO a liminar, para conceder efeito suspensivo e determinar a suspensão do pagamento da pensão por morte até o julgamento de mérito deste recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intimem-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.